Tribunal: TJBA
Processo: 0001050-10.1995.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001050-10.1995.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: SOCIEDADE COMERCIAL PERELO LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a extinção de execução fiscal por abandono da causa. Alegação de omissão e contradição. Inaplicabilidade dos embargos como sucedâneo recursal. Ausência de vícios previstos no art. 1.022 do cpc. Embargos rejeitados. I. Caso em exame 1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu apelação interposta em execução fiscal extinta por abandono da causa, diante da inércia do exequente mesmo após intimação pessoal para manifestação sobre o interesse no prosseguimento do feito. O embargante alegou a existência de omissão e contradição na decisão colegiada, visando à modificação do resultado. II. Questão em discussão 2.A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao aplicar, de forma subsidiária à execução fiscal, o art. 485, III e §1º, do CPC, para manter a extinção do feito diante da inércia do exequente regularmente intimado. III. Razões de decidir 3.O art. 1º da Lei nº 6.830/80 prevê a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil às execuções fiscais, o que autoriza a incidência do art. 485, III e §1º, do CPC quando verificado o abandono da causa pelo exequente. 4.No caso concreto, o juízo de origem realizou a intimação pessoal do exequente para manifestação no prazo legal, tendo este permanecido inerte por prazo superior a 30 dias, o que atraiu a aplicação da extinção sem resolução de mérito. 5.Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso. 6.A alegação de omissão e contradição não encontra amparo nos autos, pois todas as questões relevantes foram enfrentadas de forma expressa e fundamentada pelo acórdão embargado. 7.O inconformismo do embargante traduz insatisfação com a decisão proferida, e não demonstra vícios que autorizem o manejo de embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência deste Tribunal. IV. Dispositivo e tese 8.Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Embargos de Declaração nº 0001050-10.1995.8.05.0103, em que é embargante ESTADO DA BAHIA e embargada SOCIEDADE COMERCIAL PERELO LTDA ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO ACOLHER O RECURSO, nos termos do voto do relator.